Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734149-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI GOMES SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAVI GOMES DE SOUSA (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia (Id 50258559, p. 58/58), no processo n.o 0734249-58.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 50257707), a impetrante sustenta que “meros processos em andamento” não poderiam obstar a concessão da liberdade do paciente, que é primário. Defende que os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça e que somente foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente com o paciente. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 50258559, p. 56/58): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação ao autuado, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que o autuado tem vivido da prática criminosa. Ostenta passagem por crimes de tráfico de drogas recentes, em 2022, foi solto em junho de 2023, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. O caso concreto também revela preocupação, ante o fato de o local já ser de conhecida traficância, de os policiais terem presenciado mais de uma ação criminosa, assim como pela tentativa de fuga e resistência do autuado. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVI GOMES SOUZA, nascido em 04/07/2001, filho de Antonio de Anchieta Souza e Deuselina Gomes da Cruz, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 329, caput, do Código Penal, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 537/2023 – 15a DP (Id 50258559, p. 4/40), sendo apreendida a quantidade de 6,15g de substância identificada como cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 50258559, p. 14/17), bem como R$ 198,00 em espécie (Id 50258559, p. 12). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi filmado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, como pontuou a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, o paciente “ostenta passagem por crimes de tráfico de drogas recentes, em 2022, foi solto em 2023, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir”. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR